Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. LEI N. 13.964/2019 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
1.Livramento Condicional: A nova redação dada ao art. 83, inciso III, do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 não excluiu a avaliação do comportamento do apenado durante a execução da pena, mas estabeleceu um limite temporal para que a prática de falta disciplinar de natureza grave seja considerada empecilho ao deferimento do livramento condicional em relação ao requisito subjetivo.
2. A Lei n. 7.210/1984, por sua vez, atribui à competência do Juízo da Execução Penal aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (art. 66, inciso I).
3. Diante do novo cenário legal, e em observância ao princípio fundamental da retroatividade da lei mais benigna, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, os autos devem retornar ao Juízo da Execução para manifestação acerca da incidência das modificações legislativas agora em vigor especificamente ao caso dos autos, evitando-se, assim, a supressão de instância.
4. Recurso a que se dá parcial provimento.